Tribunal: TJSP
Processo: 1016604-19.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Danos ambientais. Criação de pássaros pertencentes à fauna silvestre e de pássaros exóticos oriundos de outros habitats, mantendo-os em cativeiro sem autorização legal. Crimes ambientais de tráfico de animais, de retirada de pássaros de seu habitat natural e de exposição da fauna silvestre a risco mediante a introdução, ilegal e sem controle, de pássaros exóticos em nosso meio

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Danos ambientais. Criação de pássaros pertencentes à fauna silvestre e de pássaros exóticos oriundos de outros habitats, mantendo-os em cativeiro sem autorização legal. Crimes ambientais de tráfico de animais, de retirada de pássaros de seu habitat natural e de exposição da fauna silvestre a risco mediante a introdução, ilegal e sem controle, de pássaros exóticos em nosso meio ambiente. Demanda pela reparação dos danos. Pedidos condenatório e declaratório. Ação julgada procedente em parte em 1o grau. Condenação do réu Jair ao ressarcimento dos cofres públicos no que se refere às despesas com realocação das aves na natureza (dano material) e ao pagamento de indenização pela ofensa ao direito difuso que atinge a sociedade e o meio ambiente (dano moral coletivo) e, com relação a todos os réus, Jair, Alessandra, Alessandro e Natalie, declaração de nulidade da venda de imóvel que servirá de garantia à execução de sentença, ao se reconhecer o cometimento de simulação de negócio. Sentença confirmada. RECURSOS DESPROVIDOS.